Tribunal: TJSP
Processo: 2219765-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2219765-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante BENTO DE CAMARGO BARROS NETO, é embargada CARLA
HORST PIMENTA DE CAMARGO BARROS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2219765-75.2019.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 2/4
VOTO No 12.064
No Processo - Classe:
2219765-75.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Partes:
Embargante: Bento de Camargo Barros Neto
Embargado: Carla Horst Pimenta de Camargo Barros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. V. Acórdão deu parcial provimento ao
recurso, apenas para deferir a produção de provas
documentais.
Inexistência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 242/244, o qual deu parcial provimento ao recurso, apenas para deferir a
produção de prova documental, com análise da pertinência pelo MM Juiz a quo.
O agravante alegou ocorrência de omissão no V. Acórdão, defendendo
a necessidade de produção de prova testemunhal.
Prequestionou também artigos de lei.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais devem ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2219765-75.2019.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 3/4
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.
Com efeito, não houve a apontada omissão, pois o Julgado apenas
analisou a pertinência das provas que a parte agravante pretendia produzir, ressaltando
que o MM Juiz da causa deferiu a produção de prova pericial para a análise das
transações ocorridas.
Assim sendo, desnecessária a prova testemunhal para o deslinde da
ação.
Aliás, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora convocada
do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Quanto ao prequestionamento, o expediente não seria necessário, em
face da implícita apreciação específica e objetiva da matéria.
Nesse sentido:
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação e
na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no Acórdão impugnado” (Resp. 162.608-SP,
Corte Especial (Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2219765-75.2019.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os segundos embargos
declaratórios opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do CPC/2016 (artigo 535 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a
matéria discutida, para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais
Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora